Tribunal: STF
Processo: Pet 10024
Classe: Pet
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO PROCESSO COM FUNDAMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO A SER INTERPOSTO. AUSÊNCIA DE INSTAURAÇÃO DA JURISDIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULAS NºS 634 E 635/STF. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OBSCURIDADE. NÃO ARGUIÇÃO. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada.



3. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso manejado perante Corte diversa, com fundamento em possível futura interposição de recurso extraordinário. Precedentes.



4. Ausência de arguição de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência.



5. Embargos de declaração rejeitados.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a pedido de concessão de medida cautelar para “suspender a execução nos autos do processo n.º 0000778- 87.2012.5.15.0027, até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário a ser interposto nos autos da Ação Rescisória n.º 0009249-08.2014.5.02.0000”, ao fundamento da ausência de competência desta Suprema Corte para conhecer do pedido. 



    2. O embargante não aponta contraditório, omisso ou obscuro o julgado. Pondera que “a medida cautelar pleiteada já havia sido concedida pelo Tribunal de origem, quando da interposição de Recurso Ordinário em Ação Rescisória, e agora, com a prolação do acórdão que desafia a interposição de Recurso Extraordinário, foi revogada. Em suma, o Tribunal de origem já decidiu a questão, revogando a suspensão da execução da ação originária, outrora deferida”. Afirma que “somente a instância extraordinária poderá restabelecê-la, em caráter antecedente, pois ainda há Embargos Declaratórios pendentes de julgamento pelo Tribunal de origem (protocolo incluso), não tendo sido iniciado, ainda, o prazo para interposição do Recurso Extraordinário”. Requer “a concessão de tutela provisória de urgência e evidência, na forma dos artigos 304 do RISTF, 300 e 311, II, do CPC, para suspender a execução nos autos do processo n.º 0000778- 87.2012.5.15.0027, até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário a ser interposto nos autos da Ação Rescisória n.º 0009249-08.2014.5.02.0000”.



    É o relatório.



    Decido.



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam.



    4. Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.



    5. Verifico, de plano, nítido o caráter meramente infringente com o qual opostos os declaratórios, uma vez que o embargante deixou de indicar qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tendo se restringido a atacar os fundamentos do julgado, hipótese que não se insere no rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    6. Reputo truísmo mencionar que o ônus da impugnação especificada, sem o que inviável a apreciação de recurso, consubstancia indeclinável dever processual, albergado não só pelos Códigos de Processo Civil tanto de 1973 quanto de 2015, mas também pelo Regimento Interno desta Casa.



    7. Essa orientação se coaduna com o firme entendimento desta Suprema Corte de que constitui pressuposto de todo e qualquer recurso a fundamentação específica e suscetível de atacar a decisão recorrida. Nesse diapasão, os seguintes precedentes, prolatados sob a vigência do CPC de 2015: ARE 935684 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 958585 AgR, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.9.2016, ARE 974823 AgR, 2ª Turma, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 08.9.2016, ARE 919185 AgR, 2ª Turma, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 29.8.2016, ARE 887116 AgR, 1ª Turma, da minha lavra, DJe 25.8.2016, RE 630122 AgR-ED e 1ª Turma, Relator Min. Edson Fachin, DJe 25.11.2015.



    8. De qualquer sorte, não se ressente o julgado de qualquer vício passível de aclaratórios, devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016.



    9. No decisum embargado, explicitamente registrada a incompetência desta Suprema Corte para apreciar pedido “para suspender a execução nos autos do processo n.º 0000778-87.2012.5.15.0027, até julgamento definitivo do Recurso Extraordinário a ser interposto nos autos da Ação Rescisória n.º 0009249-08.2014.5.02.0000”, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho:



    “[...]



    3. A análise, por esta Suprema Corte, de pedido de tutela provisória demandaria o exaurimento das instâncias ordinárias, a interposição do recurso extraordinário e o juízo positivo de admissibilidade pela Corte a quo. 



    4. Não interposto o recurso extraordinário na origem, consoante destacado pelo requerente, não há falar em formulação de requerimento de atribuição de efeito suspensivo endereçado ao Supremo Tribunal Federal, uma vez que sequer inaugurada a jurisdição desta Suprema Corte. Neste sentido: 



    ‘[...] prevalece nesta Corte o entendimento de que a jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal somente é firmada com a admissão do recurso extraordinário interposto, o que não é alcançado, por si só, com a interposição do agravo de instrumento. Nesse sentido: AC 510-AgR/SP, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 5.5.2006; AC 653-AgR/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ 12.5.2006; AC 831-MC-AgR/RS, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 11.11.2005; AC 865-AgR/MT, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, DJ 25.11.2005; Pet 2.835-QO/SP, rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJ 11.4.2003; AC 741/MG, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 2.5.2005 e AC 1.569/RO, rel. Min. Marco Aurélio, DJ 13.6.2007’ (AC 2118 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 05.4.2017). 



    5. Nessa linha, rememoro a dicção do art. 1.029, § 5º, do CPC: 



    ‘Art. 1.029. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição Federal, serão interpostos perante o presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas que conterão: 



    [...] 



    § 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial poderá ser formulado por requerimento dirigido: 



    I ao tribunal superior respectivo, no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-lo; 



    II - ao relator, se já distribuído o recurso; 



    III ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037’ (destaquei). 



    6. No mesmo rumo, destaco, ainda, o entendimento veiculado nas Súmulas nºs 634 e 635/STF: 



    ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de admissibilidade na origem.’ 



    ‘Cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade.’ 



    7. Aponto, ainda, precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 



    ‘AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário a ser eventualmente interposto contra acórdão sequer proferido pela instância de jurisdição inferior (o TRF-1, no caso). Precedentes’ (AC 3365 AgR, Re. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 30.10.2014). 



    ‘TUTELA CAUTELAR PLEITO DEDUZIDO PREMATURAMENTE PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO JÁ INTERPOSTO, MAS QUE AINDA NÃO SOFREU JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NO TRIBUNAL RECORRIDO MATÉRIA QUE SE INCLUI, NO PRESENTE MOMENTO, NA ESFERA DE ATRIBUIÇÕES DA PRESIDÊNCIA DO E. TRIBUNAL A QUO EXISTÊNCIA, NESSE SENTIDO, DE NORMA LEGAL EXPRESSA (CPC, ART. 1.029, § 5º, III) PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULAS 634/STF E 635/STF) AGRAVO IMPROVIDO. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal, antecipando-se ao órgão judiciário competente (Presidência do E. TRF/1ª Região, no caso), outorgar, desde logo, eficácia suspensiva a recurso extraordinário que, embora já interposto, ainda não constituiu objeto do pertinente juízo positivo de admissibilidade na instância de origem. Incumbe, desse modo, à própria Presidência do Tribunal de origem (TRF/1ª Região), enquanto não formular juízo de admissibilidade sobre o recurso extraordinário, outorgar, excepcionalmente, efeito suspensivo ao apelo extremo. Existência, quanto a essa específica atribuição, de expressa previsão normativa (CPC, art. 1.029, § 5º, inciso III, na redação dada pela Lei nº 13.256/2016). Esse entendimento que se reflete na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 172/846- 847 RTJ 174/437-438, v.g.) apoia-se em orientação que reconhece ao Presidente do Tribunal de que emanou o acórdão recorrido a possibilidade de exercício do poder geral de cautela, enquanto não efetivado, por ele, o controle de admissibilidade sobre o recurso extraordinário interposto pela parte interessada. Enunciados 634 e 635 da Súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Doutrina. Precedentes’ (Pet 8256 AgR, Rel. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 14.5.2020). 



    ‘Agravo regimental em petição. 2. Administrativo 3. Pleito de efeito suspensivo a recurso extraordinário pendente de juízo de admissibilidade na origem. Impossibilidade. Súmulas 634 e 634 desta Corte. 4. Ausência de instauração da competência do Supremo Tribunal Federal. 5. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento’ (Pet 8266 AgR, Rel. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 26.5.2020) [...].”



    10. A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar para conferir efeito suspensivo a recurso manejado perante Corte diversa, com fundamento em possível futura interposição de recurso extraordinário. Nesse compasso, os seguintes precedentes: 



    “AÇÃO CAUTELAR – PRETENDIDA OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO AINDA NÃO INTERPOSTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por prematuro, outorgar eficácia suspensiva a recurso extraordinário a ser eventualmente interposto contra acórdão sequer proferido pela instância de jurisdição inferior (o TRF-1, no caso). Precedentes” (AC 3365 AgR, Re. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe 30.10.2014). 



    “AÇÃO CAUTELAR - PRETENDIDA OUTORGA, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, QUE, OPOSTOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL ELEITORAL, AINDA NÃO FORAM JULGADOS PELO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL - FALTA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - INCOGNOSCIBILIDADE DA "MEDIDA CAUTELAR". - Não cabe, ao Supremo Tribunal Federal, por absoluta falta de competência originária, outorgar eficácia suspensiva a embargos de declaração, que, opostos a acórdão proferido em sede de recurso especial eleitoral, sequer foram julgados pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral. Precedentes” (AC 2473 MC-QO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 27.11.2009).



    “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO SINGULAR QUE NEGOU SEGUIMENTO A AÇÃO CAUTELAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INEXISTENTE. De acordo com pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, os embargos declaratórios opostos contra decisão do Relator hão de ser recebidos como agravo regimental. Se o recurso extraordinário, eventualmente cabível, ainda não foi interposto, não há como imprimir-lhe eficácia suspensiva por meio de ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, cuja jurisdição não foi inaugurada. Mesmo porque os requerentes ajuizaram outra medida cautelar no Tribunal de origem, na mesma época e com o mesmo objetivo, o que implica inadmissível superposição de jurisdições. Agravo regimental desprovido” (AC 1710 ED, Rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJe 23.11.2007).



    11. Enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.



    12. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.



    13. Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas.



    14. Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora